Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007155-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (AGRAVANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), WILLIAN VALERIO BORGES - CPF: 700.466.621-20 (AGRAVADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Compensação de Créditos Entre Partes em Lides Recíprocas. Inviabilidade.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em
Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial fundamentada em nota promissória, em que o Exequente/Agravante requereu a compensação de valores, sob a alegação de ser devedor em Execução promovida pelo Agravado.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a compensação entre créditos quando ambos se encontram sob impugnação nos respectivos Embargos à Execução.

III.
Razões De Decidir

3. A compensação somente é admitida quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, sendo exigido que as obrigações envolvam coisas fungíveis e sejam líquidas e vencidas.

4. No caso, embora haja aparente reciprocidade de créditos entre as partes, ambos se encontram sob impugnação nos Embargos à Execução. A controvérsia sobre a validade dos títulos torna incabível, por ora, o reconhecimento da compensação pretendida.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A compensação somente é admitida quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, sendo exigido que as obrigações envolvam coisas fungíveis e sejam líquidas e vencidas.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 368 e 369.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007155-83.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Augusto Ascoli
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, na
Execução de Título Extrajudicial n. 1008947-54.2022.8.11.0040
, promovida em desfavor de
Willian Valério Borges
, indeferiu o pedido de compensação de créditos.

O Agravante sustenta que o fato de os créditos estarem sendo discutidos em Embargos à Execução não impede a compensação, pois os títulos ainda gozam de presunção de certeza e liquidez.

Argumenta que a medida, além de juridicamente possível, atende aos princípios da economia processual e efetividade da execução.

Pede o provimento do Recurso e o deferimento da compensação dos créditos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 274109870).

Contraminuta juntada no Id. 280469368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Agravante
José Augusto Ascoli
em desfavor do Agravado
Willian Valério Borges
, com fundamento em nota promissória.

O Agravante formulou pedido de compensação de valores, sob a alegação de que figura como devedor em outra Execução promovida pelo Agravado (PJe n. 1011955-05.2023.8.11.0040).

O pedido foi indeferido porque os créditos invocados por ambas as partes são objeto de impugnações nos Embargos à Execução n. 1010210-87.2023.8.11.0040 e 1012208-56.2024.8.11.0040, o que inviabiliza a compensação.

Inconformado, o Recorrente interpôs o Agravo de Instrumento, no qual sustenta ser possível a compensação, mesmo diante da existência de Embargos à Execução, pois os títulos ainda gozam de presunção de certeza e liquidez. Além disso, assegura que a medida atende aos princípios da economia processual e efetividade da execução.

Nos termos dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, a compensação é admitida quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, desde que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

No caso, não é possível a compensação, uma vez que os créditos invocados pelo Agravante estão sob relevante controvérsia judicial.

Conforme se extrai dos autos, foi realizada perícia grafotécnica nos Embargos à Execução n. 1010210-87.2023.8.11.0040, da qual resultou laudo pericial conclusivo, que atestou que a assinatura lançada na nota promissória objeto desta Execução “não emanou do punho escritor (Agravado)” (Id. 170272593).

Assim, o título que embasa o crédito alegado pelo Agravante encontra-se desprovido, ao menos por ora, de certeza, liquidez e exigibilidade, circunstância que obsta o reconhecimento da compensação pretendida, pois não se pode considerar juridicamente existente um crédito cuja própria validade está em discussão judicial.

Importante destacar que, nos autos em que o Agravado figura como credor, também está sendo discutido no bojo de Embargos à Execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025